Tribunal: TJMT
Processo: 1011856-20.2021.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011856-20.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROMANZINI INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 03.404.987/0001-06 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), VERONI BERTOLINI ROMANZINI - CPF: 925.389.329-04 (APELANTE), JEAN CARLOS MADALOSSO - CPF: 773.099.959-53 (APELANTE), PORTO PRESTADORA DE SERVICO EIRELI - ME - CNPJ: 26.864.927/0001-63 (APELADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO POSSESSÓRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA – MÉRITO – ESBULHO PRATICADO PELA LOCADORA – EXISTÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO – EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DA LOCADORA – IMPEDIMENTO DE ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO LOCADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
– RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

I. Caso em exame

1. Ação de Reintegração de Posse proposta por locatária em face de locadora que, agindo por conta própria, emite ordem de despejo, retoma a posse do imóvel, impede o acesso da locatária e causa danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em: (i) quando há sentença nula por falta de fundamentação e proferida fora do pedido (extra petita), (ii) verificar se o locador tem legitimidade reaver o imóvel sem o manejo da ação judicial cabível; (iii) possibilidade de discutir questões afetas à relação locatícia em ação possessória; (iv) se configura responsabilidade civil a retoma arbitrária de imóvel pelo locador.

III. Razões de decidir

3. Inobstante não se possa falar em preclusão
pro judicato
para as matérias de ordem pública, o juiz ou Tribunal só poderá conhecê-las a qualquer momento, se não alegadas pelas partes em momento adequado, pois deve ser observada a coisa julgada.

4. Tratando-se de contrato de locação, seja qual for o fundamento do seu término, a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo. Essa é a inteligência do art. 5º da Lei 8.245/1991.

5. A ação de reintegração de posse não é a via adequada para discutir questões relacionadas à retomada do imóvel por falta de pagamentos de aluguel, cumulado com cobrança de outras dívidas atrasadas.

6. Pratica ato ilícito passível de reparação civil o locador que, agindo por conta própria, retoma a posse e impede o acesso ao imóvel, com a retenção de bens do locatário.

7. Evidenciada a lesão material em virtude da ocupação forçada pela locadora, é devida a reparação do prejuízo comprovado.

8. A prática de esbulho no contexto narrado neste processo, sem prova do abalo à imagem e boa da empresa inquilina, com repercussão econômica, não gera dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido em parte.

Teses de julgamento: "1. Se o julgador rejeitou a inépcia da inicial, analisou e concluiu que os pedidos eram certos e determinados e rechaçou a tese de ilegitimidade ativa, e contra essa decisão não foi interposto recurso, tais temas passam a ser acobertados pela coisa julgada. 2. O fato de a locatária estar inadimplente desde o início da relação contratual, deixado de quitar dívidas de IPTU, água, energia elétrica etc., eventualmente depredado as estruturas físicas do imóvel, sublocado o prédio etc., não legitima a retomada do prédio alugado por conta própria do locador, com o impedimento de a locatária retirar seus bens. 3. É certo que "
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
", consoante Verbete do STJ n. 227; no entanto, para sua configuração, é indispensável a comprovação de que a honra objetiva tenha sido lesada, ou seja, que a imagem e o bom nome tenham sofrido abalo perante a sociedade”.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 561, CPC; CC, art. 1.197; Lei 8.245/1991, art. 5º; .

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no REsp: 1586269, AREsp 1285769 e STJ - AgInt no AREsp: 1809643 SP 2020/0337257-8; TJMG, Apelação Cível nº 50198613620188130027.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1011856-20.2021.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Romanzini Informática Ltda. – Me
e
Veroni Bertolini Romanzini
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Reintegração de Posse cumulada com Pedido Indenizatório ajuizada por
Porto Prestadora de Serviços Eireli – Me
.

O Juiz sentenciante consignou que, na data da prolação da sentença (30/07/2024), desaparecera o fator preponderante para confirmar a decisão liminar em que determinara a reintegração na posse do imóvel locado, uma vez que o vínculo locatício havia se encerrado no curso da demanda.

No tocante aos pedidos indenizatórios, diante da resolução unilateral da locação seguida da invasão do imóvel por parte das Locadoras/Apelantes, compeliu-as à reparação dos danos materiais no montante de R$ 11.308,00 (onze mil trezentos e oito reais), acrescidos de juros de 1% ao mês (art. 406, CC) a contar da citação e corrigidos pelo INPC a partir do esbulho (18/05/2021).

Compeliu-as, ainda, à reparação dos danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar do evento danoso (18/05/2021) e corrigidos pelo INPC a partir da sentença.

Ao final, condenou as Apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da condenação.

Inconformadas, as Apelantes recorreram e, em
preliminar
, suscitaram nulidade da sentença por falta de fundamentação.

Afirmaram que o Juiz da causa não enfrentou as preliminares arguidas na contestação: inépcia, ausência de pedido certo e determinado, e ilegitimidade ativa.

Sobre a inépcia, alegaram que a inicial é obscura quanto aos motivos pelos quais a Apelada pediu reparação por danos materiais, uma vez que a pretensão se limitou a solicitar “danos materiais e perdas e danos”. Afirmou que isso, também, demonstra ser pedido incerto e indeterminado.

Suscitaram, ainda, julgamento
extra petita
(além do pedido) porque, apesar de a Apelada não ter formulado pedido adequado à indenização por danos materiais, o Juiz da causa foi além e impingiu às Apelantes tal encargo indenizatório.

No
mérito
, aduziram que são proprietárias do imóvel comercial localizado na região central de Rondonópolis/MT e, em 17/01/2017, o alugaram para a Apelada pelo prazo de 05 (cinco) anos, com término previsto para 16/12/2021.

Prosseguiram dizendo que a locatária não pagou os aluguéis, deteriorou o prédio, abandonando-o sem quitar dívidas de IPTU, água, energia elétrica etc., sendo este o motivo pelo qual adentrou no edifício e, também, ajuizou Ação de Despejo cumulada com cobrança de aluguéis, entre outros.

Sustentaram que a Apelada não poderia reclamar as verbas indenizatórias, uma vez que sublocou o prédio para a UNOPAR, com a intenção de não honrar o contrato de locação.

Relativamente aos requisitos da pretensão possessória, afirmaram que não há a indicação exata da pessoa que cometeu o esbulho. Na visão das Apelantes, essa questão é imprescindível para o desate da lide, por se tratar de “situação personalíssima”.

Alegaram que o prédio estava desocupado na data da suposta “invasão”, e não há como falar em direito possessório, muito menos indenizatório, pois os alunos estavam impedidos de comparecer às aulas presenciais, em razão do período pandêmico da Covid-19.

Aduziram que, na data dos fatos, a UNOPAR, a verdadeira ocupante do prédio, estava funcionando em outro endereço.

No mais, teceram longo arrazoado sobre conluio entre a locatária e a UNOPAR no tocante à exploração econômica do imóvel.

Defenderam a falta de provas dos danos materiais, ao argumento de que a prova documental apresentada é objeto de fraude. Finalizaram alegando que não estão configurados danos morais indenizáveis.

Inexiste pedido subsidiário referentes aos valores arbitrados na sentença.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 25087873.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – JULGAMENTO FORA DO PEDIDO.

Egrégia Câmara:

As Apelantes arguiram, como matéria preliminar, nulidade da sentença por falta de fundamentação.

Afirmaram que o julgador da causa deixou de enfrentar as preliminares arguidas na contestação, que foram: inépcia da inicial, ausência de pedido certo e determinado, e ilegitimidade ativa.

As Apelantes aduziram que o julgamento é
extra petita
(fora do pedido) porque, apesar de a Apelada não ter requerido, de forma adequada, a indenização por danos materiais, o Juiz da causa não observou os limites da lide e impingiu às Apelantes o encargo indenizatório.

É de conhecimento jurídico que o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal estabelece que toda decisão judicial deve ser fundamentada, sob pena de nulidade.

Tal regra é reforçada no art. 489, § 1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, quando diz que é nula a sentença por falta de fundamentação que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, bem como a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. E, ainda, a que não analisa todos os pedidos trazidos pela parte, consubstanciando-se tal decisão em
citra petita
(aquém do pedido).

Na espécie, do exame detido de todo o processo percebe-se que, ao proferir o
despacho saneador
, o Juiz da causa enfrentou
todas
as preliminares suscitadas na defesa apresentada nesta Ação Possessória.

Na ocasião, rejeitou a inépcia da inicial, analisou e concluiu que os pedidos eram certos e determinados e rechaçou a tese de ilegitimidade ativa. Contra essa decisão
não
foi interposto recurso, o que faz com que tais temas estejam acobertados pela coisa julgada.

Sobre o assunto, o STJ assim se pronunciou:

"Em que pese não se possa falar em preclusão
pro judicato
para as matérias de ordem pública, o juiz ou Tribunal só poderá conhecê-las, a qualquer momento, se não alegadas pelas partes. Uma vez alegadas e decididas em definitivo, deve ser observada a coisa julgada." (STJ - AgInt no REsp: 1586269 MG 2016/0044288-0, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2018).

Portanto, não há razão para acolher a arguição de sentença por deficiência de fundamentação.

No mais, é certo que o Juiz deve julgar o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte (art. 141, CPC).

O julgamento fora do pedido (extra petita) ocorre quando o julgador concede prestação jurisdicional diferente da que foi solicitada, o que poderá ensejar ofensa ao princípio da adstrição (art. 492, CPC).

A jurisprudência é tranquila nesse sentido, conforme julgado abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDAMENTADA EM CAUSA DE PEDIR NÃO APRESENTADA NA PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECISÃO MANTIDA.

1. "Há julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir" (
EDcl no AgRg no Ag 1225839/RS
, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 12/06/2013).

2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt no AREsp: 1285769 SP 2018/0099447-6
, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2021).

Na espécie, verifica-se que o Juiz singular foi atento ao princípio da adstrição ou congruência, pois concedeu à autora Apelada exatamente o que foi pedido na inicial, consistentes na proteção possessória e na reparação civil pelos danos sofridos em razão do esbulho perpetrado pelas Apelantes.

Logo, sem delongas, não há falar em sentença fora do pedido.

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

VOTO – MÉRITO.

A Ação de Reintegração de Posse cumulada com pedido indenizatório por Perdas e Danos e Danos Morais foi ajuizada por Porto Prestadora de Serviços Eireli – Me ao argumento de que, em 17/01/2017, celebrou com Romanzini Informática Ltda. – Me, representada por Veroni Bertolini Romanzini, o Contrato de Locação de um imóvel comercial com área de 1.087m2, localizado na Rua João Pessoa, nº 1.063, Centro de Rondonópolis/MT.

Apesar de o contrato não conter cláusula específica do prazo da locação, a Cláusula 11ª dispõe sobre os valores anuais de 2017 a 2021, da seguinte forma: (i) R$ 10.000,00 (dez mil reais) em 2017 e 2018, (ii) R$ 11.000,00 (onze mil reais) em 2019, (iii) R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) em 2020 e (iv) R$ 12.000,00 (doze mil reais) em 2021.

A confirmação do prazo de 60 meses - ou 05 (cinco) anos – foi feita na peça contestatória, que esclareceu o período locatício como sendo: início em 17/01/2017 e término em 17/12/2021.

A finalidade locatícia era exclusivamente comercial, vedada a sublocação (Cláusula 2ª). De acordo com a Locatária, o imóvel foi destinado à instalação das Faculdades Integradas Norte do Paraná – UNOPAR (contrato juntado no ID 252087383).

Ajustou-se que o imóvel necessitava de várias adequações estruturais e que a Locatária estava autorizada a realizá-las (Cláusula 3ª).

Quanto às hipóteses de rescisão contratual, a Cláusula 19ª dispôs que ocorreriam em razão de: (i) sinistro, (ii) desocupação ou penhora do imóvel, e (iii) o término do prazo combinado.

A locatária narrou que, logo no início da relação contratual (janeiro/2017), as locadoras haviam solicitado que, no lugar do pagamento dos primeiros aluguéis, a locatária quitasse dívida das locadoras com profissionais da advocacia, tendo sido honrado o pagamento de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Afirmou que, fevereiro/2017, tomou ciência de que o imóvel fora objeto de arrematação no bojo do Processo 10322-78.2009.8.11.0003 (Código 428149), o que colocou em dúvida de quem seria a propriedade. E que, de comum acordo com as locadoras, o valor dos aluguéis seria retido até o desate definitivo do mencionado processo movido pela Instituição Bancária em face das locadoras.

Apesar disso, depois de passados alguns anos, ficou sabendo que a arrematação fora anulada.

Prosseguiu dizendo que, em 10/05/2021, as locadoras rescindiram unilateralmente o contrato, e apresentaram o documento particular determinando o despejo, com a concessão do prazo de 05 (cinco) dias para a desocupação. Isto é, a locatária deveria liberar o imóvel até 15/05/2021.

Considerando que não houve a saída voluntária, posto que havia 431 (quatrocentos e trinta e um) alunos matriculados na UNOPAR, cuja sede continuaria no imóvel objeto da lide, a locatária aduziu que, em
18/05/2021
, as locadoras invadiram o imóvel, impediram o acesso de professores, alunos e funcionários, bem como carregou parte da mobília, documentos e pertences que estavam no prédio para um caminhão de mudanças, o que motivou o registro de Boletim de Ocorrência em virtude de esbulho.

Inconformada com a maneira com que as locadoras exigiram a retomada do imóvel, sem o manejo da ação competente e sem ordem judicial, a locatária pugnou pela concessão de ordem liminar para reintegrar na posse do imóvel, bem como a reparação material e moral.

Quanto aos danos patrimoniais, reclamou a reparação das seguintes perdas, a serem apuradas na fase da instrução, abaixo relacionadas:

(i)

impossibilidade de dar continuidade às aulas e de comunicar o ocorrido aos alunos, uma vez que os aparelhos de telefone foram retirados do imóvel e transportados;

(ii)

impossibilidade de acessar os documentos da faculdade, em especial dos alunos;

(iii)

pagamento de funcionários que não puderam trabalhar em virtude do impedimento da passagem;

(iv)

contratação de profissional da segurança para manter a ordem no local, na quantia de R$ 1.440,00 (um mil quatrocentos e quarenta reais);

(v)

contratação de advogados para judicializar a questão, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

(vi)

impedimento de obter lucro com a paralização forçada das aulas (art. 52, § 3º, da Lei de Locações), cujo valor pugnou para que fosse arbitrado pelo juízo.

(vii)

aparelhos de Datashow da marca Epson, carteiras das salas de aula, computador da marca Lenovo Thinkpad (Boletim de Ocorrência n. 2021.126039 – ID 252087382).

No tocante aos danos à sua honra, aduziu ofensa à sua reputação. Sugeriu o montante indenizatório de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

A inicial foi instruída com: (i) a cópia do contrato de locação, (ii) atos constitutivos da locatária, (iii) contrato de parceria com a UNOPAR, (iv) fotografias da retirada dos bens da Faculdade, de ordem das locadoras, (v) imagens do prédio locado com a estrutura da faculdade, (vi) relação de alunos matriculados para o 1º semestre de 2021, (vii) comprovantes de pagamento dos advogados, a pedido das locadoras, entre os anos de 2017 e 2018, (viii) comprovantes de aquisição de bens que incorporaram ao imóvel em razão das melhorias estruturais, (ix) contrato de prestação de serviços com os patronos que ajuizaram esta demanda, (x) extrato do processo que tratou da arrematação do imóvel e posterior cancelamento, (xi) declarações de funcionários da faculdade sobre o impedimento de acesso ao interior do prédio, (x) ordem de despejo emitida e assinada pela locadora, (xi) matrícula atualizada do imóvel locado, (xii) relação de bens que estavam no interior do prédio no dia do esbulho, (xiii) recibo de pagamento dos serviços de segurança e (xiv) nota fiscal de alguns itens.

A medida liminar de reintegração de posse foi deferida, com a ordem de devolução do imóvel e dos pertences da locatária, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de reintegração forçada.

De acordo com a certidão do Oficial de Justiça, não foi possível cumprir o mandado, pois o portão estava trancado e as locadoras não foram localizadas. Na oportunidade, registrou-se a retirada do letreiro de fachada (ID 252087689), motivo pelo qual foi determinada a reintegração forçada e a citação por hora certa (decisão judicial no ID 252087699).

O Auto de Reintegração de Posse descreveu quais bens móveis ainda estavam nos 1º, 2º e 3º andares do prédio. O documento está acompanhado de imagens fotográficas e da Certidão de citação por hora certa (ID 252087704).

A locatária compareceu no processo para informar que não conseguiu localizar alguns pertencentes que estavam no imóvel, como por exemplo, notebooks, impressoras, retroprojetores, entre outros bens móveis, que foram relacionados na planilha juntada no ID 252087710.

Na
Contestação
, as locadoras suscitaram as preliminares de nulidade da citação por hora certa, ofensa à ampla defesa e ao contraditório, inépcia da inicial por falta de descrição exata dos danos materiais e seus valores individualizados, e da ausência de pedido certo e determinado.

No tocante ao mérito, ratificaram que o prazo da locação em 05 (cinco) anos, de 17/01/2017 a 17/12/2021, bem como que os primeiros aluguéis, no montante de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), foram pagos por meio da quitação de serviços advocatícios contratados pela locadora.

Prosseguiram no arrazoado expondo que, apesar de ter sido ré no processo judicial movido pelo Banco da Amazônia, no qual foi procedida a penhora do bem locado, seguida da arrematação (posteriormente anulada), a locatária resolveu suspender o pagamento dos aluguéis, fazendo com que incorresse em mora durante todo o tempo da locação.

Alegaram que não é verdadeira a tese de que a locatária consignou o valor do aluguel de outra maneira.

Afirmaram que, na condição de proprietária, também detém a posse do bem, não havendo que falar em esbulho, sobretudo porque não houve cumprimento da contraprestação por parte da locatária e, apesar de ter emitido notificação para rescindir o contrato, a locatária se recusou a assiná-la.

Afirmaram que a locatária não comprovou os danos materiais, bem como não sofreu quaisquer danos à honra subjetiva. Pugnaram, por fim, pela improcedência dos pedidos iniciais, em especial porque a locatária estaria agindo de má-fé.

Em sede de
Reconvenção
, aduziram que a locatária figurou como ‘laranja’ da UNOPAR, com a única intenção de não pagar os aluguéis e deteriorar o prédio alugado.

Narraram que o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado, em 02/02/2017, entre a UNOPAR e o Sr. Flávio Porto Castro Neto, à época com menos de 18 anos de idade, é fraudulento.

Segundo as locadoras, embora gerado novo CNPJ da locatária perante a Receita Federal, antes disso, a locatária era representada pelo Sr. Flávio Porto Castro Junior, pai de Flávio Neto, que está insolvente e nunca teria condições de honrar o contrato de locação, fato que gerou indignação nas locadoras e, por corolário, afastaria qualquer alegação de esbulho, bem como exclui as pretensões indenizatórias.

Pugnaram pelo ‘chamamento ao processo’, para integrar o polo passivo da Reconvenção, além da locatária Porto Neto Prestadora de Serviços Educacionais – Me e o representante legal Flávio Porto Castro Neto, o seu genitor Flávio Porto Castro Júnior e a Editora e Distribuidora Educacional S.A. (UNOPAR RONDONÓPOLIS).

Requereram, ao final: (i) a rescisão do contrato de locação, (ii) o despejo e (iii) a condenação da locatária ao pagamento dos aluguéis atrasados, a contar de 17/12/2017 até 21/06/2021, acrescidos de juros de 1% ao mês a contar de cada parcela vencida, corrigidos pelo INPC/IBGE e multa de 30% (Cláusula 15ª), na importância de R$ 811.677,26 (oitocentos e onze mil seiscentos e setenta e sete reais e vinte e seis centavos).

Atribuíram à Reconvenção o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil e reais) e pugnaram pela concessão de justiça gratuita.

As defesa e reconvenção foram instruídas com: (i) contrato de locação, (ii) matrícula do imóvel, (iii) notificação extrajudicial, (iv) extrato de IPTU, (v) cartão CNPJ da Editora e Distribuidora Educacional S.A. (UNOPAR RONDONÓPOLIS), (vi)
print
do
site
da Faculdade, (vii) cópias de ações movidas em face de Flávio Porto Castro Júnior, bem como a relação das suas dívidas pessoais, (viii) comprovante de nulidade da arrematação do imóvel alugado, (ix) comprovante de execução fiscal de cobrança de IPTU do imóvel litigioso, (x) contas de energias sem pagamento, (xi) declaração da UNOPAR sobre o regime de aulas, (xii) cópia do contrato de prestação de serviços entre a locatária e a UNOPAR, (xiii) novo endereço da sede da Faculdade UNOPAR em Rondonópolis e (xiv) consulta de quadro societário e CNPJ da locatária.

Na impugnação à contestação (ID 252087764), a locatária rebateu os argumentos da defesa e, no tocante à
Reconvenção
, pugnou pela improcedência dos pedidos, uma vez que as locadoras manejaram a Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis n. 1012316-07.2021.8.11.0003, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, em que discutem as mesmas razões fáticas vertidas neste processo.

Requereu, por fim, que as Locadoras/Reconvintes fossem compelidas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios por terem dado causa ao manejo da Reconvenção.

Na decisão saneadora, o Juiz singular consignou que há 02 (duas) ações conexas em trâmite na 4ª Vara Cível em que figuram as mesmas partes e ponto central (Contrato de Locação), sendo esta Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização e a mencionada Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis n. 1012316-07.2021.8.11.0003. E, para evitar decisões conflitantes, em decisão única, analisou as questões preliminares arguidas em ambos os processos.

Quanto às preliminares suscitadas nesta
Ação Possessória
, rejeitou a tese de nulidade da citação, de inépcia da inicial e afastou o pedido de revelia das locadoras.

No que tange à
Reconvenção
, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelas Reconvintes. Esta decisão foi reconsiderada, depois que a Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho determinou que fosse dada a chance de provar a hipossuficiência financeira (RAI 1023267-35.2022.8.11.0000).

Relativamente à questão de fundo da Reconvenção, fundamentou que os pedidos formulados são idênticos aqueles trazidos no bojo da Ação de Despejo c/ Cobrança de Aluguéis, que foi manejada em primeiro lugar. E como litigam as mesmas partes, com as mesmas causas de pedir e pedidos, reconheceu a ocorrência da litispendência e julgou extinta a Reconvenção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Ao final, compeliu as Reconvintes a suportar as custas processuais e os honorários advocatícios, arbitrados em 20% do valor atualizado da causa (R$ 120.000,00), cuja exigibilidade ficou suspensa em virtude do deferimento da justiça gratuita.

No que tange às preliminares provocadas na
Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis n. 1012316-07.2021.8.11.0003
, o Juiz do processo acolheu a impugnação ao valor da causa (R$ 120.000,00), corrigindo-o para a importância de R$ 811.677,26 (oitocentos e onze mil seiscentos e setenta e sete reais e vinte e seis centavos).

Acolheu, em parte, a prescrição da pretensão de cobrar aluguéis. Declarou que são devidos os aluguéis vencidos em até 03 (três) anos, contados da propositura da ação.

Rejeitou a arguição de ilegitimidade passiva da Editora e Distribuidora Educacional S.A. (UNOPAR RONDONÓPOLIS) e de Flávio Porto Castro Junior, pois os dois mantêm intrínseca relação com os fatos.

Rejeitou as preliminares de inépcia da inicial, falta de interesse de agir e indeferiu o pedido de denunciação à lide.

Foram fixados os seguintes pontos controvertidos para ambas as lides: (i) direito à reintegração na posse por parte da locatária, (ii) obrigação de as locadoras indenizar as perdas e danos (materiais e morais) e (iii) inadimplência da locatária quanto aos aluguéis cobrados.

Dada à complexidade da relação mantida entre as partes, concedeu o prazo de 05 (cinco) dias para indicarem a pretensão probatória, desde que comprovada a relevância e pertinência. Pelas partes desejou-se a produção de prova testemunhal e pericial.

A tentativa de acordo foi infrutífera (Termo juntado no ID 252087804).

A instrução foi encerrada antecipadamente com a prolação da sentença recorrida. O Juiz do processo concluiu que as diligências pretendidas eram protelatórias, e os autos estavam maduros para o julgamento meritório dos pedidos de proteção possessória e respectivas indenizações.

Mais adiante, declarou a ilegitimidade passiva do réu Jean Carlos Madalosso, uma vez que seu nome não está presente em nenhuma documentação que envolve o litígio.

Relativamente aos requisitos da proteção possessória (art. 1.197, CC e art. 561, CPC), que são: posse, esbulho praticado pelo réu, a data do ato lesivo e a continuidade da perda da posse, o Juiz sentenciante aquiesceu à comprovação por parte da locatária.

Fundamentou que a posse tem causa no Contrato de Locação, com prazo certo de 17/01/2017 a 17/12/2021. E que o documento confeccionado pelas locadoras com o título “Ordem de Despejo” não se reveste de validade jurídica, de maneira que a ocupação forçada em 18/05/2021, seguida da obstrução de acesso da locatária e demais transeuntes: alunos, funcionários, prestadores de serviços etc., configurou o esbulho.

Advertiu que os motivos pelos quais levaram as locadoras a praticarem o esbulho – inadimplência do Contrato de Locação – serão analisados no bojo da Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis n. 1012316-07.2021.8.11.0003.

No mais, recordou que, na ação possessória, não há espaço para discutir o domínio. Repeliu o pedido de condenação das Locadoras/Apelantes em litigância de má-fé.

Quanto à pretensão reparatória civil, fundamentou que a Locatária conseguiu comprovar parte dos danos materiais relacionados na inicial, uma vez que juntou nota fiscal de apenas 03 (três) itens não encontrados no dia em que retomou a posse do prédio:

Em vista do dano comprovado, compeliu às Locadoras/Apelantes ao pagamento de indenização por danos materiais na importância de R$ 11.308,00 (onze mil trezentos e oito reais), corrigidas pelo INPC a partir do esbulho (18/05/2021) e acrescidas de juros de 1% ao mês (art. 406, CC) a contar da citação.

Compeliu-as, ainda, à reparação dos danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar do evento danoso (18/05/2021) e corrigidos pelo INPC a partir da sentença, bem com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da condenação.

Feitos os necessários esclarecimentos sobre os fatos, passo ao enfrentamento das razões devolvidas ao segundo grau de revisão.

Tratando-se de contrato de locação, seja qual for o fundamento do seu término, a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo. Essa é a inteligência do art. 5º da Lei 8.245/1991.

Lado outro, o juízo possessório tutela o direito de possuir pelo simples fato de determinada posse preexistente ser hostilizada por ofensa concreta, sem qualquer discussão sobre o fenômeno jurídico da propriedade.

Isso significa dizer que ação de reintegração de posse não é a via adequada para discutir questões relacionadas à retomada do imóvel por falta de pagamentos de aluguel, cumulado com cobrança de outras dívidas, bem como não afasta a pretensão indenizatória do locatário que sofre danos em virtude da atitude despropositada do locador.

A jurisprudência já se assentou sobre o tema, a exemplo dos julgados abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO SOLENE - RESCISÃO UNILATERAL PELO LOCADOR DE FORMA INJUSTIFICADA E SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - RETOMADA DO IMÓVEL POR CONTA PRÓPRIA - CONDUTA ILÍTICA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - MULTA CONTRATUAL - APLICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL ESCRITA.

O contrato de locação prescinde de forma solene, podendo, inclusive, ser celebrado verbalmente entre as partes.

Pratica ato ilícito passível de reparação civil o locador que, agindo por conta própria para retomar do locatário imóvel residencial, troca o segredo da fechadura da porta do mesmo imóvel a ele locado, configurando tal fato inquestionável dano moral indenizável.

[...] (
TJ-MG - AC: 10002140011707001 MG
, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 21/06/2018, Data de Publicação: 29/06/2018).

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Contrato de locação – Invasão do imóvel por parte do locador, na tentativa de desalojar o inquilino – Prova do esbulho – Questões a envolver locação só passíveis de ser solucionadas por ação de despejo – Sentença de parcial procedência mantida – Recurso desprovido. (
TJ-SP - AC: 10001771520188260228 SP
1000177-15.2018.8.26.0228, Relator: Vicentini Barroso, Data de Julgamento: 16/10/2019, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2019).

No caso, é incontroverso que as Apelantes rescindiram unilateralmente o Contrato de Locação e, agindo por contra própria, promoveram a retomada da posse do imóvel alugado, sem respaldo em decisão judicial e sem dar oportunidade de a locatária retirar seus pertences, configurando ato ilícito passível de reparação civil.

Ao que consta da prova documental, a alegada Notificação Extrajudicial sobre a rescisão contratual é, na verdade, “Ordem de Despejo” confeccionada e subscrita pela Locadora, em ato desprovido de amparo legal, cuja competência é exclusiva do Poder Judiciário, sob pena de cometer esbulho.

As justificativas para o cometimento do esbulho não favorecem a pretensão defensiva.

O fato de a locatária estar inadimplente desde o início da relação contratual, ter deixado de quitar dívidas de IPTU, água, energia elétrica etc., eventualmente depredado as estruturas físicas do imóvel, sublocado o prédio para terceiro estranho à relação contratual (UNOPAR) ou auferido vantagem lucrativa em detrimento da relação locatícia, não legitima a retomada do prédio alugado por conta própria, com o impedimento de a locatária retirar seus pertences.

De igual maneira, não torna regular a atitude das Apelantes o fato de, na data da ocupação forçada, os alunos estarem impedidos de comparecer às aulas presenciais em razão do período pandêmico da Covid-19, muito menos de a UNOPAR estar funcionando noutro endereço.

Registre-se que, mesmo que todas essas alegações tivessem sido comprovadas, ainda assim, não justificaria a atitude das Apelantes de retomar a posse à força, sem o devido manejo da ação judicial cabível.

Dessa maneira, dúvidas não há sobre o direito de ser reintegrada na posse do prédio alugado, uma vez que comprovou a sua posse por meio do Contrato de Locação vigente (válido até 17/12/2021, segundo consta da contestação), o esbulho praticado pelas Apelantes em 18/05/2021, e a perda da posse, já que foi necessária a fixação de multa diária para que o mandado possessório fosse cumprido na íntegra.

Comprovado o esbulho possessório, são passíveis de reparação os danos presentes, efetivos e inequívocos, e não os que, hipoteticamente, possam advir de situações não concretizadas e incertas.

Portanto, se foi evidenciada a lesão material em virtude da ocupação forçada das Apelantes/Locadoras, é devida a reparação pelo prejuízo suportado e efetivamente comprovado pela Locatária. E foi exatamente isso que o julgador concluiu.

Inobstante a Apelada ter relacionado vários bens móveis que não teriam sido localizados quando foi possível a retomada da posse do prédio, comprovou o prejuízo de apenas 03 (três) itens, no valor total R$ 11.308,00 (onze mil trezentos e oito reais), de modo que este deve ser o montante a ser reparado pelas Locadoras.

Quanto aos
danos à imagem
e reputação da Apelada, é certo que "
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
", consoante Verbete do STJ n. 227; no entanto, para sua configuração, é indispensável a comprovação de que a honra objetiva tenha sido lesada, ou seja, que a imagem e o bom nome tenham sofrido abalo perante a sociedade.

Logo, o dano moral que atinge a pessoa jurídica, a rigor, não é igual àquele que ofende a pessoa natural, até porque doutrina e jurisprudência estabelecem relação entre a honra vulnerada e a modalidade de ofensa.

Nesse sentido, necessário diferenciar a honra em dois aspectos: "
o subjetivo (interno) e o objetivo (externo). A honra subjetiva, que se caracteriza pela dignidade, decoro e autoestima, é exclusiva do ser humano, mas a honra objetiva, refletida na reputação, no bom nome e na imagem perante a sociedade, é comum à pessoa natural e à jurídica
" (CAVALEIRI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 128).

Entende-se como honra objetiva da pessoa jurídica o conceito social e os valores morais concernentes à reputação e ao crédito que lhe é atribuído, qualidades essas integram o seu patrimônio.

O dano moral para a pessoa jurídica não é, portanto, o mesmo que se pode imputar à pessoa natural, tendo em vista que somente a pessoa natural, obviamente, tem atributos biopsíquicos.

Neste caso, a meu ver, a retomada forçada do prédio por parte das locadoras, por si só, não implica automática ocorrência do abalo à imagem da locatária, sobretudo porque, ao que parece, quem deu causa ao desacerto, com a falta de pagamento dos aluguéis, foi a própria locatária.

Em outros termos, a prática de esbulho no contexto narrado neste processo não é suficiente para afetar o conceito e à boa fama da locatária, com repercussão econômica, porque não há provas do abalo desses atributos externos.

Nesse sentido, estão os julgados abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. (...) DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO À HONRA OBJETIVA. ÔNUS QUE INCUMBE À AUTORA, NOS TERMOS DO ART. 373, I, CPC/2015. SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO.

"Embora a Súm. nº 227/STJ preceitue que 'a pessoa jurídica pode sofrer dano moral', a aplicação desse enunciado é restrita às hipóteses em que há ferimento à honra objetiva da entidade, ou seja, às situações nas quais a pessoa jurídica tenha seu conceito social abalado pelo ato ilícito, entendendo-se como honra também os valores morais, concernentes à reputação, ao crédito que lhe é atribuído, qualidades essas inteiramente aplicáveis às pessoas jurídicas, [...]" (
STJ, Segunda Turma, REsp 1.298.689/RS, rel. Min. Castro Meira, j. 23-10-2012
). REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (
TJ-SC - AC: 00017688320138240026 Guaramirim 0001768-83.2013.8.24.0026
, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 30/07/2019, Sexta Câmara de Direito Civil).

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍTIMA PESSOA JURÍDICA. SUPOSTO ILÍCITO PRATICADO INTERNA CORPORIS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS (SÚMULA 7/STJ). AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

1. (...)

2. Segundo o entendimento desta Corte, para a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural, não se admitindo o dano moral em si mesmo, como decorrência intrínseca à existência de ato ilícito, devendo haver a demonstração do prejuízo extrapatrimonial. Precedentes.

3. (...)

4. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(STJ - AgInt no AREsp: 1809643 SP 2020/0337257-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2022)

Ausente, pois, o nexo causal entre o ato lesivo (esbulho) e eventual prejuízo à honra objetiva da empresa locatária, afasto a condenação por danos morais.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao apelo apenas para excluir a condenação das locadoras Romanzini Informática Ltda. – Me, representada por Veroni Bertolini Romanzini, ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante do resultado do julgamento, redistribuo o ônus da sucumbência em 50% (cinquenta por cento) para cada parte, porque foram igualmente vencidas e vencedoras na lide.

Fica vedada a compensação. Mantenho suspensa a exigibilidade do pagamento por parte das locadoras, em razão da justiça gratuita.

Deixo de aplicar os honorários recursais porque não tem cabimento nos recursos parcialmente providos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025